Tribunal: STF
Processo: RE 1291603
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o argumento de que, in casu, a matéria não exibia repercussão geral. 
    Sustenta a recorrente, em síntese, que a matéria sob debate ajusta-se ao Tema 492 da repercussão geral: Cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado.
    É o relatório. Decido.
    In casu, o Tribunal de origem deu provimento à Apelação, nos termos da seguinte ementa (Vol. 3, fl. 228):
    “APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 
    1.- Cerceamento de defesa. Inocorrência. Suficiência da prova documental ao deslinde da controvérsia. Adequada aplicação do disposto no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil. 
    2.- Prestação de serviços por associação de moradores. Adesão do primitivo proprietário à disposição contratual que previa a prestação de serviços aos moradores do loteamento por parte da autora. Validade do pactuado, inclusive perante a ré, na condição de nova adquirente. Prestação de serviços, ainda que prevista de forma temporária, que não invalida a cobrança das taxas, ante a continuidade dos serviços colocados à disposição dos proprietários. Contribuição devida. Aplicação do Enunciado n. 12 desta Câmara. 
    3.- Inclusão, ainda, das parcelas vencidas no curso do processo. Aplicação do disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil.
    SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. ”
    Como razão de decidir, o Relator do acórdão pontuou, em síntese, que (Vol. 3, fl. 229):
    “Nenhuma dúvida paira quanto à obrigação da ré custear as contribuições exigidas pela autora. Ainda que a recorrida não tenha adquirido a propriedade diretamente da incorporadora, é inegável que ela se submete ao entabulado pelo seu antecessor, presumindo-se que tenha consultado e anuído a todas as disposições contratuais por obra da aquisição, especialmente aquela que prevê a administração e prestação de serviços por parte da apelante”.
    Interposto Recurso Extraordinário, o Tribunal de origem, inicialmente, identificou que o recurso “versa sobre a possibilidade, ou não, de associação de proprietários em loteamento urbano exigir taxas de manutenção e conservação de adquirente de imóvel a ela não associado, em face do princípio da liberdade de associação”. Assim, determinou o sobrestamento dos autos, para que se aguardasse o julgamento, por esta SUPREMA CORTE, do Tema 492 da repercussão geral (Vol. 4, fl. 146).
    Posteriormente, o Tribunal a quo reviu a suspensão do processo, ao fundamento de que a cobrança da associação de amigos era decorrente de “vínculo estabelecido em contrato ou escritura registrada no Cartório de Registro de Imóveis”, matéria que não integraria a discussão do Tema 492 da repercussão geral (Vol. 4, fl. 157).
    Em reexame dos autos, penso que o presente RE deve seguir a diretriz a ser dada pelo STF no precedente de repercussão geral.
    Com efeito, no caso concreto, os primeiros proprietários do imóvel anuíram com a imposição, pela associação de moradores, das “taxas de manutenção”. 
    Posteriormente, o imóvel foi vendido, e o adquirente – ora recorrente - não autorizou a cobrança da exação. 
    A imputação da obrigação ao ora recorrente deve ser analisada à luz de sua liberdade de associação. 
    Logo, a discussão está sim contida na matéria a ser analisada no Tema 492 da repercussão geral.
    Assim, reconsidero a decisão agravada e, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que seja observada a decisão de mérito do SUPREMO no RE 695911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 492 da repercussão geral.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente